Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal em que se apura a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa sustenta que a paciente é responsável pelos cuidados dos netos, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Requereu, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o conhecimento do pedido de prisão domiciliar no âmbito do presente habeas corpus, diante da alegação de não submissão prévia ao Juízo de origem; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão da prisão domiciliar ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado para supressão de instância, impondo-se que as matérias suscitadas sejam previamente submetidas ao Juízo apontado como coator, o que não ocorreu no caso concreto em relação ao pedido de prisão domiciliar, não sendo possível o seu conhecimento pelo Tribunal.
4. Não restou comprovada, de forma inequívoca, a alegação de que a paciente seria a única responsável pelos cuidados dos netos, sendo que, conforme documento juntado aos autos, as crianças estão sob os cuidados de outros familiares, afastando, portanto, o alegado constrangimento ilegal e possível concessão da ordem de ofício.
5. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentação concreta, destacando-se a gravidade do crime, a periculosidade da paciente, que praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, evidenciando risco de reiteração delitiva e desprezo pela ordem jurídica.
6. A segregação cautelar foi corretamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, conforme artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, mostrando-se adequadas e proporcionais às circunstâncias do caso.
7. Considerando a existência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, insuficientes para garantir a ordem pública diante da periculosidade social evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, II, e 318, III; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.2.2024, PJe 9.3.2024; TJDFT, Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16.2.2023, DJE 24.2.2023; TJDFT, Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 2.3.2023, PJe 6.3.2023; STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 12.8.2024, DJe 16.8.2024; STJ, AgRg no RHC n. 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024.